Tribunal: TJES
Processo: 5016179-48.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016179-48.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO SERGIO DE ANDRADE REIS e outros (2)

APELADO: FUNDACAO VALE e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação declaratória ajuizada por mutuários com o objetivo de (I) reconhecer a prescrição da dívida oriunda de contrato de mútuo habitacional firmado em 1996, cuja última parcela venceria em 2005, em razão da inércia da credora desde 1999; e (II) cancelar a hipoteca registrada na matrícula do imóvel dado em garantia. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ante o cancelamento da hipoteca antes da propositura da ação e a inexistência de cobrança ativa. Apelação dos autores questionando a desconsideração da pretensão declaratória autônoma. Recurso adesivo da ré pleiteando condenação em honorários e revogação da gratuidade de justiça concedida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se há interesse de agir na formulação de pedido declaratório de prescrição de dívida já garantida por hipoteca cancelada anteriormente;

(II) estabelecer se a ausência de cobrança ativa e a longa inércia da credora afastam o risco jurídico e o interesse na tutela declaratória;

(III) determinar se é válida a concessão de gratuidade de justiça de ofício pelo magistrado;

(IV) definir a responsabilidade dos autores pelo pagamento de honorários advocatícios quando extinto o feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1
.
A satisfação extrajudicial do pedido principal — cancelamento da hipoteca antes da ação — torna a tutela jurisdicional desnecessária, ausente a utilidade concreta do provimento.

2. A mera alegação de insegurança jurídica, desacompanhada de indícios de cobrança ou prejuízo concreto ao crédito dos autores, não configura ameaça jurídica suficiente a justificar a ação declaratória.

3. A prolongada inatividade da credora e o cancelamento da garantia afastam a utilidade prática da declaração de prescrição, tornando a pretensão meramente especulativa.

4. A concessão de gratuidade de justiça exige requerimento da parte; sua concessão de ofício configura julgamento ultra petita.

5. A parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo se dá por ausência de interesse de agir, sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de interesse de agir impede a análise de pedido declaratório de prescrição quando a garantia hipotecária foi cancelada extrajudicialmente e não há indício de cobrança.

O juiz não pode conceder de ofício os benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de julgamento
ultra petita
.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016179-48.2022.8.08.0035.

APELANTES/APELADOS: FERNANDO SÉRGIO DE ANDRADE REIS E JUVENILDA FERNANDES CALHEIRA REIS.

APELANTES/APELADAS: FUNDAÇÃO VALE E BERMUDES E MENDONÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Narraram os
a
utores na petição inicial que celebraram com a
ré
um contrato de mútuo habitacional em dezembro de 1996 a ser quitado em 100 (cem)
parcelas mensais
, com
o vencimento da última previsto para
30 de abril de 2005. O imóvel
objeto do financiamento
foi dado em garantia hipotecária. Alegaram que desde 1999 as cobranças cessaram e que a inércia da credora perdurou por mais de 20 (vinte) anos, configurando a prescrição da pretensão de cobrança de qualquer débito remanescente, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002. Requereram a declaração de prescrição do direito
da ré
de execução e cobrança e o consequente cancelamento da hipoteca na matrícula do bem.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré uma vez que a restrição hipotecária já havia sido retirada antes da propositura da demanda e que não havia indícios de que a ré estivesse promovendo cobranças.

Nas raz
ões do recurso alegaram os autores, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a pretensão declaratória autônoma sobre a prescrição da dívida principal.

A ré e a sociedade de advogados que a representa
no processo (Bermudes & Mendonça Advogados Associados)
interpuseram recurso adesivo no qual pleitearam a fixação de honorários advocatícios em desfavor dos autores e o afastamento da gratuidade de justiça concedida a
eles
, por configurar julgamento
ultra petita.

O interesse de agir manifesta-se pela conjugação da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso, a pretensão dos autores de obterem o cancelamento da hipoteca foi integralmente atendida pela própria credora antes da propositura da ação, esvaziando, assim, a utilidade do provimento jurisdicional quanto a este ponto.

A mera alegação de insegurança jurídica, sem demonstração de qualquer ato concreto da ré que configure intenção de cobrança judicial ou extrajudicial ou ameaça de prejuízo ao status creditício dos autores evidencia ser desnecessária a tutela jurisdicional invocada.

A inatividade da credora por um período tão extenso, aliado ao cancelamento da hipoteca, afasta a presunção de lesão ou ameaça que justificaria o ajuizamento de uma ação declaratória autônoma, po
rque
a utilidade da declaração revela-
se
meramente especulativa.

Não havendo nos autos nenhuma prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, resta configurada a prescrição da pretensão de cobrança do débito remanescente do financiamento habitacional, sendo manifesta a desnecessidade de declaração judicial neste sentido.

Na apelação adesiva, as recorrentes insurgiram-se contra a concessão da gratuidade de justiça aos autores, sob o argumento de que tal benefício não foi pleiteado, e contra a falta de fixação de honorários a favor delas.

A legislação processual estabelece que o requerimento de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito pela parte. Assim, não pode o juiz conceder tal benefício de ofício.

Ao suspender a exigibilidade das custas finais por força de gratuidade da justiça concedida à parte autora, incorreu o
ilustre sentenciante
em julgamento
ultra petita
, extrapolando os limites do pedido das partes,
em inobservância do princípio da inércia.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, devem os autores responderem por tal encargo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos autores e dou provimento ao recurso adesivo para afastar a concessão dos benefícios da assistência judiciária e eles, autores, e condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.